Tribunal: TJES
Processo: 5022824-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022824-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDOS TÉCNICOS. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de definir se há nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e o dano ao televisor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a consumidores decorre da sua natureza de prestadora de serviço público, sendo objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando para sua configuração a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

4. Compete à concessionária o ônus de comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A autora-apelada logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), apresentando o laudo técnico de terceira empresa, que atesta que o dano nos componentes do elevador foi ocasionado por "brusca oscilação de energia na rede elétrica".

6. A concessionária limitou-se a juntar telas de sistema interno que atestam genericamente a ausência de registros de perturbação, prova considerada insuficiente para afastar o nexo de causalidade.

7. A ausência de diligências técnicas ou perícia por parte da ré reforça o entendimento de que não se desincumbiu do seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos elétricos dos consumidores em razão de oscilações na rede, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

2. Laudos técnicos apresentados pelo consumidor, quando coerentes e não infirmados por prova técnica em contrário, são aptos a comprovar o nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II; Lei nº 14.905/24 (não aplicável ao caso concreto).

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5021068-15.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 27/09/2022.
TJES, Apelação Cível nº 0009600-43.2020.8.08.0035, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 04/07/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
buscando a reforma da r. sentença (ID 13794492) proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da “Ação de Ressarcimento por Sub-rogação Securitária” ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 15.480,00 (quinze mil, quatrocentos e oitenta reais) a título de danos materiais, devidamente atualizado.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 1° e 2°, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 13794496, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
buscando a reforma da r. sentença (ID 13794492) proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da “Ação de Ressarcimento por Sub-rogação Securitária” ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 15.480,00 (quinze mil, quatrocentos e oitenta reais) a título de danos materiais, devidamente atualizado.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 1° e 2°, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 13794493), a concessionária apelante sustenta, em síntese, a ausência de nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos do segurado e a sua prestação de serviço. Argumenta que não há nos autos comprovação de perturbação na rede elétrica na data informada; que o laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e possui conflito de interesses; e que a apelada impediu o contraditório ao descartar as peças danificadas, impossibilitando a perícia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Trata-se, na origem, de Ação Regressiva em que a seguradora autora, ora apelada, busca o ressarcimento da indenização paga ao seu segurado, o Condomínio do Residencial Julia, em razão da queima de componentes de um de seus elevadores, supostamente ocorrida após uma oscilação de energia em sua unidade consumidora no dia 23 de março de 2022.

Narra a autora que, após o evento, o laudo técnico da empresa de manutenção de elevadores atestou que os danos no "circuito de potência do inversor" e no "encoder do motor de tração" foram ocasionados por "brusca oscilação de energia na rede elétrica". Diante disso, após regular o sinistro, a seguradora indenizou o condomínio no valor de R$ 15.480,00.

Seguindo o iter procedimental, o magistrado
a quo
proferiu a r. sentença pela procedência da pretensão autoral, por considerar que a seguradora comprovou o dano e o nexo causal por meio do laudo técnico, enquanto a requerida não se desincumbiu de seu ônus de apresentar prova em contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, conforme já relatado.

Pois bem. Traçados os contornos da lide, entendo que não merece acolhimento o recurso interposto, conforme passo a expor.

A responsabilidade civil da apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, conforme estabelece o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal responsabilidade se funda na teoria do risco administrativo, exigindo para sua configuração apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a discussão sobre a culpa.

Eventuais excludentes de responsabilidade, como a inexistência do nexo causal, o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, devem ser comprovadas pela concessionária.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021068-15.2021.8.08.0024 APELANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA APELADA: PORTO SEGURO COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. APARELHOS ELÉTRICOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica.
2 – A comunicação do problema na rede elétrica à concessionária de serviço público, pela via administrativa, não é imprescindível para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, pois a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL disciplina o procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária, sendo que tal procedimento não pode ser imposto no caso de utilização da via judicial. 3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora dos segurados
. 4 - O Módulo 09 do PRODIST, que dispõe sobre a apuração do dano elétrico em equipamento, diz respeito à solicitação de ressarcimento na esfera administrativa, não na esfera judicial. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

(TJES, Apelação Cível nº 5021068-15.2021.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2022)

PROCESSO Nº 0009600-43.2020.8.08.0035 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público. [...]

(TJES, Apelação Cível nº 0009600-43.2020.8.08.0035, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jul/2024)

No caso vertente, a autora-apelada logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), apresentando o laudo técnico da empresa Sinergia Elevadores (ID 13794261 - pág. 11) que atesta que o dano nos componentes do elevador foi ocasionado por "brusca oscilação de energia na rede elétrica". Tal documento, ainda que impugnado pela apelante, foi produzido por um terceiro, empresa especializada e contratada pelo condomínio segurado, mostrando-se, portanto, suficiente para estabelecer o dano e o nexo de causalidade com a prestação do serviço de energia elétrica, conforme acertadamente concluiu o juízo de piso.

Ademais, consta nos autos, especificamente na fatura de energia da EDP (ID 13794261 - pág. 9), anotação de um protocolo de reclamação sobre "Oscilação de Energia" (n.º 338504445), datado de 29/03/2022, poucos dias após o sinistro. Tal fato fragiliza a alegação da concessionária de que não foi notificada administrativamente.

Por outro lado, a concessionária apelante, a quem cabia o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), limitou-se à juntada de telas de seu sistema interno que, conforme a jurisprudência, não são suficientes para afastar sua responsabilidade, porquanto atestam apenas a eventual continuidade do serviço (ausência de interrupções totais), mas não elidem a possibilidade de dano por oscilação ou sobretensão.

Quanto ao argumento de que o descarte das peças danificadas teria impossibilitado sua defesa, observo que a apelante, em sua manifestação de ID 13794490, desistiu expressamente da produção de prova pericial, concentrando sua defesa na alegação de inexistência de registro sistêmico de perturbação na rede.

Assim, a ausência de contraprova por parte da concessionária prepondera na análise do conjunto probatório.

Dessa forma, tendo a parte autora comprovado o dano e o nexo causal, e não tendo a apelante demonstrado qualquer causa excludente de sua responsabilidade, resta escorreita a conclusão do MM. Juiz de Direito a quo acerca do dever de indenizar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do apelo interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar